Tribunal: TJDFT
Processo: 0751799-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Expedição de ofícios ao CAGED, SEAGRi e AGRODEFESA - Ineficácia da medida.

A prática de ato processual pressupõe a sua utilidade e necessidade para alcançar determinado fim, o que não se constata no caso.